Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-54.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800241-54.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MARIA JOSE DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA LIMITADA À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de ato de remoção
ex officio
de servidora pública municipal, por ausência de motivação idônea no ato administrativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de motivação em ato de remoção
ex officio
invalida o exercício da discricionariedade administrativa do ente público, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir.

3. A discricionariedade administrativa não afasta a exigência de motivação adequada dos atos que afetam direitos individuais de servidores públicos.

4. A ausência de justificativa concreta no memorando que embasou o ato de remoção compromete sua validade, conforme o art. 50 da Lei nº 9.784/1999.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que atos administrativos discricionários que afetam a esfera jurídica de terceiros exigem motivação clara e contemporânea à sua prática.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de remoção
ex officio
de servidor público quando desprovido de motivação concreta e contemporânea, ainda que praticado sob alegada discricionariedade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 08.10.2020; STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis dias do mês de maio aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 24590925 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Remoção de servidor público. Ausência de motivação. Nulidade do ato.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de remoção de servidor

público municipal, por ausência de motivação.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se o ato administrativo de remoção de servidor público, sem motivação expressa, configura lesão a direito líquido e certo, passível de controle judicial.

III. Razões de decidir.

3. A motivação é requisito essencial de validade de qualquer ato administrativo, mesmo nos casos de discricionariedade do administrador

público, conforme disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

4. A remoção ex officio de servidor público, embora permitida, deve observar os princípios da razoabilidade, necessidade e publicidade, sendo vedada a prática de atos arbitrários ou desprovidos de fundamentação adequada.

5. No caso, constatou-se a ausência de motivação no ato impugnado, o que compromete a sua legalidade, nos termos da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "A remoção ex officio de servidor público, sem a devida motivação, viola os princípios constitucionais da legalidade e da publicidade, ensejando a nulidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 37.192/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/05/2014; TJPE, Processo nº 5115778, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03/05/2021.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 25931975), em suma, a validade da remoção da servidora pública, afirmando que tal ato teria sido praticado com base na discricionariedade administrativa, no interesse público, e que não haveria prova da redução de vencimentos da agravada.

Por fim, p
ostulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Certidão de id. 26597644 atestou a ausência de apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Conquanto o agravante invoque os princípios da discricionariedade administrativa, da autonomia municipal e da separação dos poderes, o cerne da controvérsia já foi adequadamente enfrentado pela decisão monocrática ora impugnada, que reconheceu a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação.

Com efeito, o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários restringe-se à legalidade, de modo que o juízo de conveniência e oportunidade não é sindicável, salvo quando evidenciado vício formal ou desvio de finalidade. É o caso dos autos.

O Memorando/SMS nº 004/2021 (id. 22922765), mencionado como fundamento do ato de remoção, não expõe qualquer motivação fática ou justificativa concreta para o deslocamento funcional da servidora, o que infringe o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999. Tal vício formal compromete a validade do ato, como bem demonstrado na decisão recorrida.

A jurisprudência é pacífica quanto à exigência de motivação mesmo nos atos discricionários, sobretudo quando atingem direitos individuais de servidores, como na hipótese de remoção
ex officio
. Cito, a propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF.

1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista:

a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul.

2.
A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato.

Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012.

3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 59.784/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

O agravante não trouxe argumento jurídico apto a infirmar a conclusão da decisão agravada. A insistência na tese da discricionariedade e da autonomia administrativa, sem enfrentar diretamente a ausência de motivação, revela a improcedência das razões do agravo.

Assim, a decisão agravada, que está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/06/2025